Tribunal: TJSP
Processo: 1026451-56.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão de nulidade do AIIM. Recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetividade das transações que alega ter efetuado com a empresa declarada inidônea. Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo fiscal não infirmada. Sentença reformada.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão de nulidade do AIIM. Recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetividade das transações que alega ter efetuado com a empresa declarada inidônea. Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo fiscal não infirmada. Sentença reformada. Juros de mora que se limitam à variação da Taxa Selic. Entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta E. Corte. Apelo parcialmente provido.